Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INADIMPLEMENTO. SÓCIO RETIRANTE. LEITIMIDADE PASSIVA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DE PLENO DIREITO.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 700, I).
2. O réu revel não pode utilizar a apelação como substitutivo de embargos à monitória, salvo quando as matérias alegadas são de ordem pública.
3. O sócio-gerente retirante responde pelas dívidas contraídas no período em que participava da empresa, durante o prazo de dois anos contados da averbação de sua saída da sociedade, principalmente porque assinou os cheques cobrados em nome da sociedade.
4. Recurso conhecido e não provido.